Tribunal: STF
Processo: ARE 1351570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (peça 478), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que restou assim ementado (peça 471):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES. 21.841/2004-TSE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, CAPUT, DA RES. 23.604/2019-TSE. IRREGULARIDADES. DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS E GASTOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS GASTOS COM O FUNDO PARTIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DA RES. 21.841/2004-TSE. SAQUE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MOVIMENTAÇÃO FORA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 43 DA LEI Nº 9.096/95. PREJUÍZO SEVERO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RECEIO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. REJEIÇÃO. NATUREZA IMPENHORÁVEL DOS RECURSOS. ARTS. 649, INCISO IX, DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) E 833, INCISO XI, DO CPC/2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 12,31% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 34 DA RES. 21.841/2004-TSE). SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 37, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. DURAÇÃO DE 2 MESES, CUMPRIDOS EM 4 PARCELAS IGUAIS, NA FORMA DO ART. 37, § 3º, DA LEI Nº 9.096/95. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, LIV e LV, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    Consigno, desde logo, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator